Tribunal: TJMT
Processo: 1024289-44.2018.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024289-44.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0002-10 (JUIZO RECORRENTE), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), HIPER MERCADO GOTARDO LTDA - CNPJ: 01.339.514/0002-10 (RECORRIDO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA
– MANDADO SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – RECUSA QUE AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – ILEGALIDADE –
SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME NECESSÁRIO
.

1. A recusa do Estado de Mato Grosso em receber e analisar pedido de revisão de créditos tributários formulado pelo Impetrante, vai de encontro ao direito constitucional de petição, impondo-se a concessão da segurança, já que presentes o direito líquido e certo do Impetrante.

2. Sentença ratificada em reexame.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, M.M.
Jean Garcia de Freitas Bezerra
, nos autos de
Mandado de Segurança n.º 1024289-44.2018.8.11.0041,
impetrado por
HIPER MERCADO GOTARDO LTDA.,
contra ato coator do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, objetivando a concessão de liminar
“para que determine à Autoridade Impetrada à admissibilidade do recurso administrativo nos termos do art. 1028 do RICMS/MT e a regular suspensão do credito tributário nos termos do art. 1030 do RICMS/MT e art. 151, III e IV, do CTN”
.

A sentença concedeu a segurança almejada para determinar que a autoridade impetrada receba e julgue a recurso administrativo (E-Process n. 5496485/2018), que inadmitiu seu pedido de revisão de lançamento administrativo, devendo, durante o julgamento do recurso, suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto do mesmo, até a análise definitiva do referido recurso. Por consequência, confirmo a liminar anteriormente deferida e Julgou Extinto com Resolução do Mérito o presente processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, mas a sentença submetida ao reexame necessário - Id. 73309484.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes – Id. 76309493.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela confirmação da eficácia da sentença – Id. 78876999.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de reexame necessário de sentença que nos autos do Mandado de Segurança reconheceu o direito líquido e certo do Impetrante e, por conseguinte, concedeu a segurança pretendida confirmando a liminar, a fim de determinar que a autoridade coatora receba/julgue o Recurso Administrativo 5496485/2018, assim como, suspenda a exigibilidade do crédito tributário nele discutido até a sua análise definitiva.

A liminar pleiteada foi concedida – Id. 76309469.

Desta feita, considerando que a presente demanda tinha como causa de pedir a concessão de liminar, que visa a autoridade coatora que receba e admita o
e-process
n. 5496485/2018, suspendendo a exigibilidade dos débitos fiscais ali discutidos.

Ressai dos autos que o Impetrante, interpôs o Recurso Administrativo 5496485/2018 – Id. 76309464, atendendo as disposições do artigo 1.028, do RICMS MT, a fim de que houvesse a revisão de lançamentos tributários que lhe impuseram diversas multas.

Relata que nele há identificação do sujeito passivo com endereço e qualificação; indicação do endereço eletrônico para o qual deveriam ser destinadas as comunicações processuais; discriminação dos débitos impugnados; arguições de fato/direito, quais sejam, citação inválida, procedimento de fiscalização em desacordo com o artigo 196, do Código Tributário Nacional (CTN), denúncia espontânea, assim como que consta – Id. 76309465, indicação das provas que embasaram o pedido de revisão.

Todavia, não obstante o atendimento das recomendações do comando normativo supracitado, em franca ilegalidade a autoridade coatora não admitiu de plano o recurso.

Devidamente notificada, a autoridade coatora requereu a perda do objeto do ato impugnado, assim como a inexistência de comprovação do fato constitutivo do alegado direito líquido e certo, e ao final, requereu a denegação da segurança.

Pois bem. Da análise criteriosa dos autos, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Da alegada perda do objeto

Em sede de informações, a Procuradoria Geral do Estado noticiou que:
“(....) Em 27/09/2018, atendendo a determinação judicial exarada no Mandado acima citado, esta Gerência admitiu o E-process sob o nº 5496485/2018, suspendeu a exigibilidade dos débitos e encaminhou o Pedido de Revisão para julgamento em 1ª instância”.

Entretanto, não há perda do objeto pela satisfação do pedido em sede de decisão liminar, sendo imprescindível a análise do mérito para que a tutela de urgência seja confirmada.

Ademais, é sabido que a perda superveniente do interesse de agir somente ocorre por um fato extraprocessual que implica a mencionada perda superveniente do interesse, diversamente do deferimento e do efetivo cumprimento de liminar que possua até mesmo caráter satisfativo.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — RECURSO ADMINISTRATIVO — REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO — ERRO DO FISCO NA INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE – INTEMPESTIVIDADE DO PEDIDO NÃO CONSTATADA - ILEGALIDADE — CUMPRIMENTO LIMINAR NÃO IMPLICA EM PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – SENTENÇA RATIFICADA. Comprovada a violação de direito líquido e certo do impetrante, não há que se falar em reforma da sentença objurgada. Considerando que notificação sobre a devolução do prazo para impugnação foi formalizada em endereço digital diverso daquele informado pelo contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada.
O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.
(N.U 1027208-69.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021).
Destaquei

Com acerto a rejeição da referida preliminar.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Como se vê a matéria, objeto do reexame necessário, apresenta-se singela, dispensando maiores delongas sobre o assunto, sendo certo que da análise detida do esboço fático, bem como da malha documental acostada à inicial, é perfeitamente possível averiguar, desde logo, existência de ofensa a direito líquido e certo do Impetrante.

Voltando os olhos à questão de fundo, estou convencido de que a sentença ora apreciada, na fase de reexame, não merece reparo e maiores digressões, haja vista que, os fundamentos articulados pelo Impetrante, justifica o deferimento da medida, isso porque demonstra em caráter inicial a boa aparência do direito, assim como a razoabilidade da pretensão da medida de segurança, destinada a suspensão do ato coator.

Pois bem. Quando a autoridade coatora invoca a existência de irregularidades sanáveis no pedido do Impetrante e por esse motivo deixa de admiti-lo, sem oportunizar ao contribuinte o suprimento de eventuais falhas encontradas, atua em afronta ao que dispõe o parágrafo único do art. 44, da Lei Estadual n. 7.692/2002, a qual disciplina o processo administrativo no âmbito deste Estado. Transcrevo a norma em comento:

“Art. 44 - O requerimento inicial do interessado deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados:

I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;

II - identificação do interessado e de quem o represente, sendo o caso;

III - domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações;

IV - formulação do pedido, com exposição dos fatos e de seus fundamentos;

V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.

Parágrafo único. E vedada à Administração Pública Estadual a recusa de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao suprimento de eventuais falhas”.
Negritei

Nesta ordem de ideias, verifica-se, pois, desarrazoado o julgamento do recurso com a sua inadmissão, obstando o direito da impetrante de ter o seu pedido analisado/processado, ferindo princípios constitucionais como o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, o duplo grau de jurisdição e a recorribilidade das decisões.

Ademais, verifica-se que não admissão pela razão exposta representa um rigor excessivo da autoridade impetrada, não havendo razões para persistir o ato combatido.

Destarte, é medida de rigor a procedência da ação com a confirmação da liminar, a fim de assegurar a admissão do recurso administrativo (
E-Process
n. 5496485/2018), que inadmitiu seu pedido de revisão de lançamento administrativo.

De igual forma deve ser procedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois de acordo com o art. 151, inciso III, do CTN, as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário até a análise definitiva do recurso voluntário, como bem delineado pelo magistrado sentenciante – Id. 76309484.

Em caso análogo, já julgou o sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - NÃO RECEBIMENTO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - ATO ILEGAL DA ADMINISTRAÇÃO - DIREITO DE PETIÇÃO AOS PODERES PÚBLICOS ASSEGURADO PELO ART. 5º, INCISO XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RECUSA QUE ATENTA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA - ILEGALIDADE - REMESSA IMPROVIDA -SENTENÇA CONFIRMADA. A recusa do Estado de Mato Grosso em receber e analisar pedido de compensação de créditos tributários formulado pelas Impetrantes, vai de encontro ao direito constitucional de petição, impondo-se a concessão da segurança, já que presentes o direito líquido e certo das Impetrantes. (N.U 0005745-32.2010.8.11.0000, ELINALDO VELOSO GOMES, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/10/2010, Publicado no DJE 22/10/2010).

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REVISIBILIDADE E REVERSBILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO OBSERVADA AO CONTRIBUINTE – SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “a impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso”, (Agravo de Instrumento sob n. 0006139-97.2014.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgado em 16.09.2014. (N.U 0019543-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA – AUTUAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – INTERPOSIÇAO DE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO –– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 151, III, CTN) – AUTUAÇAO DO CONTRIBUINTE – ART. 1º DA RESOLUÇÃO N. 007/2008-SARP - LAVRATURA DE TAD’S - ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO DIREITO LIQUIDO E CERTO – RECURSO DESPROVIDO. Considerando que o pedido de revisão de lançamento trata-se de modalidade de reclamação ao crédito tributário, enquanto pendente a análise do pedido, o débito terá a exigibilidade suspensa, como determina o art. 151, III, do CTN. Se mostra indevida a autuação do contribuinte com base no art. 1 da Resolução 007/2008-SARP, se pendente julgamento de pedido de revisão de lançamento. A partir da protocolização tempestiva do recurso administrativo, a autoridade fazendária fica impedida de lançar o débito fiscal na conta corrente do contribuinte, até o julgamento definitivo do contencioso administrativo, já que nesse período, pode haver alteração no lançamento do imposto estadual, respectivas penalidades e acréscimos legais. Recurso desprovido. (N.U 0001269-80.2014.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE REVISÃO DE LANÇAMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.031, § 1º, I do RICMS/2014 – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, § 1º, I, do RICMS, atualmente previsto no artigo 1.031, § 1º, I do RICMS/2014, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. (N.U 1019907-71.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021).

Em conclusão, entendo que não há qualquer desacerto no julgado
a quo,
de modo que a confirmação da sentença se impõe, devendo a sentença ser ratificada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, em remessa necessária
RATIFICO,
inteiramente, os termos da
sentença vindicada, em reexame
,
SENTENÇA MANTIDA,
por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2021